Tribunal: STF
Processo: ARE 1544854
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. CASAL QUE CELEBROU ACTO ANTENUPCIAL, ELEGENDO O REGIME DA SEPARAÇÃO TOTAL (ABSOLUTA) PARA REGER O ESTATUTO PATRIMONIAL DO CASAMENTO. 



    DIVÓRCIO DECRETADO, QUE NÃO ENSEJOU DEVOLUÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. DISCUSSÃO CIRCUNSCRITA À PARTILHA DA CONTA-CORRENTE CONJUNTA ABERTA JUNTO AO BANCO SAFRA E DOS VALORES DEPOSITADOS EM FUNDO DE INVESTIMENTO SÃO CLEMENTE, VINCULADO À CONTA-CORRENTE CONUNTA, MAS DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DO VARÃO.



    POSIÇÃO TRANQUILA FORMADA JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE RECONHECE QUE “A NATUREZA DA CONTACORRENTE CONJUNTA REVELA, EM REGRA, A INTENÇÃO FIRMADA POR SEUS TITULARES DE ABDICAR DA EXCLUSIVIDADE DOS VALORES DEPOSITADOS, PORQUANTO A MOVIMENTAÇÃO DO NUMERÁRIO É REALIZADA CONJUTAMENTE.” REsp 1734930/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019.



    CONDOMÍNIO DE DIREITO CIVIL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, PARA ACERTAMENTO DA TITULARIDADE DE CADA UM, ABRINDO-SE ÀS PARTES A POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DE TITULARIDADE EM PORCENTAGEM DISTINTA. DOUTRINA CONTEMPORÂNEA. REFORMA DA SENTENÇA.



    POSIÇÃO DIAMETRAMENTE DIVERSA EM RELAÇÃO AO NUMERÁRIO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS SÃO CLEMENTE, QUE, A DESPEITO DE VINCULADO À CONTA-CORRENTE, É DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DO APELANTE, GOZANDO, PORTANTO, DE AUTONOMIA EM RELAÇÃO À TITULARIDADE, QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA, SOB PENA DE ANIQUILAR O REGIME DE BENS VALIDAMENTE ELEITO PARA REGULAR AS RELAÇÕES PATRIMONIAIS EXISTENTES NO CASAMENTO.



    PREVALÊNCIA DA REGRA GERAL DA SEPARAÇÃO DE BENS, SEM PRESUNÇÃO DE COMUNICABILIDADE, EM ABSOLUTO PRIVILÉGIO À AUTONOMIA PRIVADA EXERCIDA VALIDAMENTE PELOS EX-NUBENTES.



    DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, LV, e 226, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente